Tribunal: TJDFT
Processo: 0766247-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA. ACOMPANHAR CÔNJUGE. LC No 840/2011. SERVIDOR ESTÁVEL. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO SUBJETIVO AO AFASTAMENTO - INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes o pedido inicial. Alega que a licença pleiteada está prevista no Art. 133 da LC 840/2011, o qual autoriza a concessão de licença ao servidor estável para acompanhar cônjuge ou companheiro deslocado para trabalhar em localidade situada fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno – RIDE. Afirma que a CF/88, em seu Art 226, preconiza que a família é uma instituição protegida pelo Estado, sendo dever da Administração Pública assegurar o direito à convivência familiar. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que o indeferimento está dentro da legalidade, tendo em vista que a recorrente se encontra em Estágio Probatório. O Art. 25 da LC 840/2011 é muito claro: “Art. 25. É vedado à administração pública conceder licença não remunerada ou autorizar afastamento sem remuneração ao servidor em estágio probatório.”. Portanto, a sentença deverá ser mantida.
4. A Lei Complementar no 840/2011, dispõe no art. 133: "Art. 133. Pode ser concedida licença ao servidor estável para acompanhar cônjuge ou companheiro que for deslocado para: I - trabalhar em localidade situada fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno - RIDE; II - exercer mandato eletivo em Estado ou Município não compreendido na RIDE. § 1o A licença é por prazo de até cinco anos e sem remuneração ou subsídio. § 2o A manutenção do vínculo conjugal deve ser comprovada anualmente, sob pena de cance¬lamento da licença." (grifei)
5. Consta nos autos a informação de que a recorrente requereu administrativamente a licença, sem remuneração, por motivo de afastamento de cônjuge ou companheiro sob o seguinte embasamento fático: " Venho requerer nos termos do Art.133 da Lei Complementar no 840/2011, Licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro(a), no período de (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa): 01/02/2023 a POR TEMPO INDETERMINADO." (ID 48434865 - pag. 1).
6. O art. 133 mencionado estabelece em seu caput: “Art. 133. Pode ser concedida licença ao servidor estável para acompanhar cônjuge ou companheiro que for deslocado para: (...)”.
7. A recorrente foi admitida na Secretaria de Educação em 03/08/2020, ou seja, ainda está em Estágio Probatório, não tendo, até a presente data, adquirido a estabilidade no serviço público.
8. A situação do presente processo determina a necessidade da existência de ato administrativo discricionário para exame e definição sobre a concessão da licença, que deverá atender tanto ao Princípio da Legalidade, quanto ao interesse da Administração Pública. Nessas condições não há que se cogitar de ato vinculado, ou de primazia do Princípio Constitucional de proteção à família, sobre o Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado, pois não foram atendidos os requisitos legais para a concessão da licença.
9. O processo administrativo noticiado nos autos, o qual indeferiu o pedido de licença, foi devidamente justificado, “Informamos que a data de admissão da servidora PATRICIA FABIANA MATHIAS MAIO matrícula no 0245.592-7, é 03/08/2020, portanto, a servidora encontra-se em período de estágio probatório, impossibilitando assim, a Licença para Acompanhamento de Cônjuge a partir de 01/02/2023, nos termos do art. 25, da Lei Complementar no 840/2011, a partir de 01/02/2023, nos termos do art. 25, da Lei Complementar no 840/2011”.
10. Nessas circunstâncias o ato de concessão da licença pretendida é discricionário e foi devidamente fundamentado pela Administração, inexistindo ilegalidade, abuso ou arbitrariedade na negativa da concessão, a ser corrigido pelo Poder Judiciário. E, não cabe, nesse âmbito, avaliar o mérito administrativo, sob pena de afrontar o Princípio da Separação dos Poderes.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas, ID 48434900. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais).